Tribunal: STF
Processo: Rcl 69954
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de reclamação ajuizada pela Associação Melhoramentos Champs Privés contra acórdão proferido pela 4ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Processo 2038258-45.2023.8.26.0000 ) que teria, em tese, desrespeitado decisão prolatada pelo Ministro GILMAR MENDES nos autos do RE 1.433.627, julgado em 16/5/2023.



    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “No caso em comento, a decisão proferida pela Câmara do Tribunal Paulista diverge, em absoluto, de decisão proferida pelo Ilmo. Ministro Gilmar Mendes, razão pela qual a presente Reclamação visa preservar a autoridade das decisões desta Corte Suprema, nos termos previstos no art. 156 do Regimento Interno do STF. 



    A divergência reside no fato que, em decisão, proferida em 16 de maio de 2023, o Ilmo. Ministro Gilmar Mendes reconheceu a obrigatoriedade de pagamento das taxas pela parte que que tinha ciência acerca da existência da associação, anterior ao ano de 2017, decisão que representa ABSOLUTA CONSONÂNCIA COM O PRESENTE CASO. Vejamos o teor da decisão paradigma: 



    [...] 



    No caso em comento, embora o exercício de funções inerentes a Associados (participação em assembleias, composição de comissões, verificação de contas da Associação, dentre outras), não tenha sido reconhecida como apta a legitimar a condição de associado do reclamado, fato é que tais circunstâncias comprovam de forma inequívoca, o conhecimento do mesmo acerca da existência da Associação, situação que remonta a data anterior ao ano de 2017, conforme se verifica da documentação anexa. 



    [...]



    A demanda rescisória, na qual foi proferida a decisão reclamada foi intentada por ALAN ZABORSKI, para fins de desconstituir Acórdão, proferido pela 4ª Câmara de Direito Privado, do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos da ação de cobrança nº 1000740-62.2015.8.26.0115, que tramitou perante a 2ª Vara Judicial de Campo Limpo Paulista, o qual era objeto de Cumprimento de Sentença (autos nº 0001479-76.2020.8.26.0115). 



    A demanda originária, portanto, refere-se a cobrança de taxas associativas, tendo havido por parte da Câmara cuja decisão foi impugnada na demanda rescisória RECONHECIMENTO da CONDIÇÃO DE ASSOCIADO do ora reclamado, o qual culminou com a prolação do Acórdão que se pretendeu desconstituir.



    [...]



    Considerando, dessa forma, que a decisão proferida em sede de demanda rescisória configura afronta face ao decidido perante o STF em caso análogo, a autora serve-se da presente Reclamação para fins de obter a desconstituição do acórdão proferido pela 4ª Câmara de Direito Privado, do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos da ação rescisória nº 2038258- 45.2023.8.26.0000.”



    Requer, ao final, seja “definitivamente cassada a decisão judicial reclamada, julgando-se IMPROCEDENTE a demanda rescisória, com fundamento na decisão prolatada nos autos do RE 1433627, julgada em 16 de maio de 2023 pelo Ilustre Ministro Gilmar Mendes, mantendo, por conseguinte, a validade da decisão condenatória proferida nos autos da demanda nº 1000740- 62.2015.8.26.0115, convalidando-se os atos praticados no Cumprimento de Sentença nº 0001479-76.2020.8.26.0115”. 



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.”



    O objetivo do instituto constitucional da Reclamação é o de preservar a competência desta CORTE e de garantir a autoridade de suas decisões. Ocorre, contudo, que a parte autora deixou de apresentar paradigma de confronto com efeitos vinculantes ou ato caracterizador de usurpação da competência desta SUPREMA CORTE, requisitos essenciais para a admissibilidade deste instrumento. 



    O reclamante alegou suposta violação ao que decidido pela CORTE nos autos do RE 1.433.627, Rel. Min. GILMAR MENDES, sem, contudo, fazer o cotejo analítico com qualquer enunciado de súmula vinculante ou decisão em controle concentrado de constitucionalidade. 



    Verifica-se, portanto, que a presente ação é inviável, uma vez que não há paradigma de controle de caráter vinculante apontado, não autorizando, portanto, o ajuizamento da reclamação. 



    Nesse sentido, cito precedentes de ambas as Turmas desta CORTE:



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE PRECEDENTE VINCULANTE QUE TENHA SIDO DESRESPEITADO OU DE ATO CARACTERIZADOR DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. O Tribunal de origem atuou dentro de suas estritas atribuições jurisdicionais ao analisar os pressupostos recursais do agravo de instrumento em recurso de revista. Além do mais, a parte autora não apontou um paradigma de confronto com efeitos vinculantes ou um ato caracterizador de usurpação da competência desta SUPREMA CORTE, requisitos essenciais para a admissibilidade do instrumento constitucional da reclamação.



    2. A postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013).



    3. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl 43503 AgR, de minha relatoria, PRIMEIRA TURMA, DJe 2/3/2021)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. INDICAÇÃO DE ENUNCIADO DA SÚMULA DO STF (NÃO VINCULANTE) COMO PARADIGMA: IMPOSSIBILIDADE. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF: INOCORRÊNCIA.



    1. É uniforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o alegado descumprimento de verbete de Súmula sem efeito vinculante não justifica o uso da reclamação.



    2. O recurso adequado contra decisão mediante a qual inadmitido recurso extraordinário com fundamento em precedente da repercussão geral é o recurso interno, conforme preceituado no § 2º do art. 1.030 do CPC. Precedentes. 



    3. A atuação do Tribunal de origem está em conformidade com a sistemática recursal, no sentido de não ser cabível a interposição do agravo em recurso extraordinário, com base no art. 1.042 do CPC, quando aplicado entendimento da repercussão geral. Inocorrência de usurpação de competência deste Supremo Tribunal Federal. 



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (Rcl 53.857 AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, SEGUNDA TURMA, DJe 9/11/2022)



    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a Reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de julho de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente